Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708958-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS VIEIRA, HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0718711-49.2024.8.07.0018, rejeitou a prejudicial de prescrição e intimou o agravado para apresentar novos cálculos em conformidade com os parâmetros estabelecidos (ID no 227126259, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que a pretensão executiva estaria configurada, pois o agravado apresentou o pedido de cumprimento de sentença em 18/10/2024, sendo que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 30/6/2017, conforme reconhecido no acórdão formado nos autos da ação coletiva originária (ID no 123502780, autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 3. Sustenta que houve inequívoca demonstração da prescrição, diante do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a data estabelecida no acórdão (30/6/2017) até o pedido de cumprimento de sentença (18/10/2024), que deve ser reconhecida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que a prescrição da pretensão executiva seja reconhecida. 5. Sem preparo, em razão da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O trânsito em julgado do título judicial que embasa o cumprimento de sentença individual ocorreu em 12/12/2003. Após a apresentação das fichas financeiras pelo agravante, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal formulou pedido de liquidação de sentença (12/8/2009 - ID no 24828180). 9. A exigibilidade do título, contudo, só foi reconhecida em 18/4/2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal na liquidação de sentença proposta pelo SAE/DF. 10. A liquidação de sentença coletiva voltou a tramitar em 4/5/2022, oportunidade em que foi determinado que os credores que não constaram no cálculo homologado deveriam solicitar o cumprimento individual de sentença da ação coletiva, mediante distribuição aleatória. 11. O agravado demonstrou que não estava incluído dentre os credores que constaram na ação em que houve a homologação dos cálculos e o cumprimento individual foi distribuído antes do transcurso do prazo de 5 anos da data em que foi reconhecida a exigibilidade do título judicial (18/4/2022), o que afasta a alegação de prescrição. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO